Tribunal: TJMT
Processo: 1012935-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012935-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), LAIDE BRAGA - CPF: 020.033.441-79 (AGRAVADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), CAROLINA YURIE HIRATA LEME - CPF: 038.621.131-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILSON LEME JUNIOR - CPF: 091.490.148-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito securitário. direito processual civil. Agravo de instrumento. Pensionamento. Natureza jurídica de danos materiais. Enquadramento em cobertura
securitária específica
. Atualização da pensão. Vinculação ao
salário mínimo
. Inexistência de excesso de execução.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por seguradora contra decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação de pagar pensão mensal sob o enquadramento de danos materiais, em ação de indenização por acidente de trânsito. A seguradora alegava que o pensionamento deveria ser classificado como dano corporal, já com cobertura exaurida, e que haveria excesso de execução nos cálculos da pensão, que considerava valores progressivos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) a natureza jurídica da pensão mensal fixada em sentença, e se
esta
se enquadra na cobertura de "Danos Corporais" ou "Danos Materiais" da apólice de seguro; (
ii
) se a atualização do valor do pensionamento deve seguir o
salário mínimo
vigente, ou se deve permanecer no valor nominal da sentença; e (
iii
) se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte agravada.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça diferencia a natureza jurídica da pensão mensal por ato ilícito, classificando-a como dano material (lucros cessantes), destinada a recompor a perda de renda da vítima ou seus dependentes, e não como dano corporal, que abrange lesões físicas e suas consequências diretas.

4. O pensionamento mensal deve ser incluído na garantia securitária de Responsabilidade Civil Facultativa - Danos Materiais (RCF-DM), e não na de Danos Corporais (RCF-DC).

5. A atualização do valor da pensão mensal, fixada em "meio
salário mínimo
", deve observar o valor atual do
salário mínimo
, e não o valor nominal da época da sentença, em consonância com a intenção do julgador de garantir a recomposição do poder aquisitivo da verba alimentar.

6. Não se verificou excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela parte agravada estão em conformidade com a atualização do pensionamento pelo
salário mínimo
e com a incidência de correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação sobre o valor da indenização securitária, conforme súmula do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A pensão mensal por ato ilícito possui natureza jurídica de dano material, devendo ser enquadrada na cobertura securitária de responsabilidade civil para danos materiais. 2. A fixação do pensionamento em
salário mínimo
implica a sua vinculação ao
salário mínimo
vigente, com reajustes periódicos para manutenção do poder aquisitivo."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 487, I; Súmula no 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.809.185/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
29/10/2020; TJMT, AC: 00001578020138110051 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Acidente de Trânsito”,

em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada por
Laide
Braga de Souza contra Carolina
Yukie
Hirata Leme, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que a Seguradora não cumpriu com sua obrigação, vez que o pensionamento se enquadraria na cobertura de dano material, intimando a Seguradora para realizar o pagamento no prazo de 15 dias.

A agravante explica que
decisão original condenou Carolina
Yukie
Hirata Leme a pagar R$ 500.000,00 por danos morais e uma pensão equivalente a meio
salário mínimo
(R$ 660,00) desde a data do acidente até os 77 anos de idade, além de 15% de honorários advocatícios.
Assim, a apelada
iniciou o cumprimento da sentença, solicitando R$ 840.867,67.

Expõe que
apresentou impugnação, alegando ter
pago
R$ 50.000,00 por danos corporais e R$ 5.000,00 por danos morais, e questionou os cálculos da pensão.

Aduz que a condenação original envolveu apenas pensionamento e danos morais, cobertos por RCF-Danos Corporais e RCF-Danos Morais, respectivamente. Caso a execução prossiga, a seguradora poderá ser obrigada a pagar valores que excedem essas coberturas. Mesmo que o pensionamento seja considerado dano material, a seguradora alega não ter valores remanescentes, pois ambas as coberturas (corporal e material) têm o limite de R$ 50.000,00 cada, e a seguradora já depositou os valores atualizados correspondentes a RCF-Danos Materiais (R$ 50.000,00) e RCF-Danos Morais (R$ 5.000,00).

Narra
que a cobertura de RCF-Danos Corporais, com limite de R$ 50.000,00, abrange lesões físicas, como morte, invalidez e lesões corporais, e, portanto, deve incluir o pensionamento.

Descreve que o pensionamento, por se tratar de uma consequência de lesões físicas, deve ser enquadrado em danos corporais, assim como os danos estéticos.

Afirma que sua obrigação total seria de R$ 55.000,00 (R$ 50.000,00 + R$ 5.000,00), valor que já foi depositado corrigido (R$ 108.798,21).

Alega que a decisão de
obrigá-la
a depositar mais R$ 50.000,00 é equivocada, pois excederia os limites contratados, totalizando R$ 105.000,00 de depósito para uma obrigação de R$ 55.000,00.

Afirma que há
excesso de execução nos cálculos do pensionamento apresentados pela parte agravada. A condenação original fixou o pensionamento em metade de R$ 660,00 (R$ 330,00), valor fixo sem progressões. No entanto, o cálculo da parte agravada apresenta progressões, chegando a R$ 706,00 em 2024.

Frisa que deve ser acolhido seu cálculo de R$ 119.169,56, que utiliza o valor fixo de R$ 330,00, e que seja descontado o valor de R$ 25.493,21 referente ao DPVAT, resultando em um valor final de R$ 93.676,35. Alega ainda que o cálculo equivocado do pensionamento gera um excesso nos honorários sucumbenciais, que deveriam ser de R$ 14.051,45 e não R$ 23.920,25.

Postula, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução, e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer o adimplemento integral de sua obrigação contratual ou, alternativamente, acolher a impugnação quanto ao excesso de execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
185856684).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Mapfre
, devendo o recurso ser desprovido.

É o

relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, cumpre assinalar que o presente Agravo de Instrumento se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A esse respeito, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Daniel
Mitidiero
e Sérgio Cruz Arenhart:

"Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto - enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal)."
(in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 879)

Superada essa questão inicial, passo ao exame do Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita, essencialmente, em torno da natureza jurídica da verba indenizatória fixada a título de pensão mensal e de sua correlação com os limites contratuais da apólice de seguro celebrada entre a executada e a agravante, Mapfre Seguros Gerais S.A., no contexto da responsabilidade civil por acidente de trânsito.

De início, impende rememorar como foi condenação na sentença da ação de “Indenização por Acidente de Trânsito”
, destaco trecho do
decisum:

“[...] 1) Isto posto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para, em relação à lide principal, condenar a parte requerida, a indenizar a parte autora em:

a) R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais), a título de danos morais, nas bases retro expendidas;

b) pensão mensal ao requerente no valor equivalente a meio
salário mínimo
, que hodiernamente perfaz a quantia de R$ 660,00, devida desde a data do acidente, até a data em que ela completar 77 anos de idade;

c) Por decaído minimante de seus pedidos, condeno a parte requerida ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das condenações vertidas, nas alíneas “a” e “b” acima, nos termos dos
arts
. 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

2) Quanto à lide secundária, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a seguradora a ressarcir a parte requerida nos parâmetros da condenação acima, alíneas “a” mas respeitados os limites financeiros da apólice de n.o 6026004337231.

Deixo de condenar a denunciada à lide ao pagamento de honorários advocatícios, eis que não ofereceu resistência à pretensão regressiva da denunciante, aceitando a denunciação da lide. Nesse sentido, segue excerto jurisprudencial com destaques: '
[...] Não
havendo resistência da Seguradora denunciada, descabe a sua condenação em honorários na lide secundária [...]”. (
Ap
13313/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2015,
Publicado
no DJE 21/01/2016)'.”
(Id. 120935371
–
a
utos
originais
)

A parte autora, em impugnação ao cumprimento de sentença, apresenta os valores atualizados da condenação: R$ 597.214,14 por danos morais e R$ 159.468,34 referente à pensão mensal vencida, totalizando R$ 756.682,48. Dedução será feita do valor do DPVAT, que atualizado é de R$ 25.493,21, restando um saldo de indenização de R$ 731.189,27. Os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (incluindo a pensão vencida), totalizam R$ 109.678,4
. O que totaliza o montante
de R$ 840.867,67 (oitocentos e quarenta mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

(
Id. 166626759 – autos de origem).

No caso concreto, restou incontroverso que a apólice contratada estabeleceu os seguintes tetos indenizatórios: R$ 50.000,00 para cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa – Danos Corporais (RCF-DC), R$ 50.000,00 para Danos Materiais (RCF-DM), e R$ 5.000,00 para Danos Morais e Estéticos (RCF-
DMo
)
(Id. 68512125 - Pág. 25 – processo de origem).

O juízo de origem, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento de que o valor arbitrado a título de pensão mensal tem natureza de dano material, o que atrairia a incidência da cobertura RCF-DM, entendendo, por conseguinte, que a seguradora não havia adimplido integralmente sua obrigação securitária.

A insurgência da agravante repousa sobre dois pilares principais: (a) a alegação de que a pensão mensal constitui dano corporal e deveria ser absorvida pela cobertura de RCF-DC, já exaurida; e (b) a ocorrência de excesso de execução em razão da adoção de valor progressivo para o pensionamento, em suposto desacordo com o título executivo.

Com relação à natureza da verba fixada a título de pensão mensal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer seu caráter patrimonial. Conforme reiteradamente decidido, a pensão vitalícia não visa à reparação direta do dano físico sofrido pela vítima (dano corporal), mas sim à recomposição da perda de renda presumida que os dependentes experimentam em virtude da morte ou invalidez do provedor familiar.

Nesse sentido, veja-se o teor da ementa do julgamento proferido pela Terceira Turma do STJ:

“A pensão mensal por ato ilícito possui como justificativa a necessidade de manutenção da pessoa que dependia economicamente da outra, vitimada em acidente. (...) A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais”
(
AgInt
no REsp 1.809.185/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
29/10/2020).

O acórdão, portanto, distingue com precisão o escopo de cada modalidade de cobertura: danos corporais dizem respeito às lesões físicas, despesas médicas e funerárias; danos materiais, por outro lado, abrangem prejuízos econômicos mensuráveis, como o pensionamento mensal.

Tal distinção é acolhida também no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforme precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – DANOS MORAIS CONCEDIDOS – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA No 402 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – ENQUADRAMENTO DA PENSÃO POR MORTE COMO DANOS MATERIAIS – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO DO APELO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. “A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ” (
Ap
47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)
“Como a pensão vitalícia possui natureza material, a responsabilidade da seguradora estende-se também à cobertura referente aos danos materiais, porquanto assim se enquadra o pensionamento.”
(4a CC, AI no 5037934-51, Rel. Dr.
Delintro
Belo de Almeida Filho,
Dje
de 05/10/2018) Na forma do artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no
caso.
(
TJ-MT - AC: 00001578020138110051 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/02/2020 - grifei)

Nesse contexto, é irrelevante o fato de a seguradora já ter exaurido a cobertura por danos corporais, pois o título executivo em execução contempla valores devidos a título de danos materiais, cuja cobertura permanece disponível no contrato até o limite estipulado.

Assevera a agravante, ademais, que já teria cumprido sua obrigação ao depositar R$ 108.798,21, valor que esgotaria as coberturas contratuais.

Contudo, a correção monetária e os juros de mora aplicados pela agravante divergem do entendimento consolidado.

É pacífico que, em contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da contratação até o efetivo pagamento, conforme Súmula no 632 do Superior Tribunal de Justiça.

Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir da data da citação da seguradora, tratando-se de responsabilidade contratual. A planilha apresentada pela agravada, em conformidade com esses parâmetros, demonstra que o valor da cobertura securitária atualizada atinge R$ 417.756,28, e, deduzido o montante já depositado, ainda remanesce um saldo de R$ 308.958,07 a ser quitado pela seguradora. Assim, não há que se falar em cumprimento integral da obrigação pela agravante.

De igual modo, não observo excesso de execução.

A sentença originária determinou o pagamento de “meio
s
alário mínimo
”
à título de pensão. A interpretação razoável, consentânea com os princípios da boa-fé e da reparação integral do dano, impõe a vinculação ao valor atual do
s
alário mínimo
,
e não a sua fixação imutável no valor nominal da época da sentença.

A interpretação do comando sentencial, no tocante à pensão mensal, merece análise detida. O juízo
a quo
expressamente fixou a verba nos seguintes termos:
“
pensão mensal ao requerente no valor equivalente a meio
salário mínimo
, que hodiernamente perfaz a quantia de R$ 660,00”
.

A expressão "hodiernamente", utilizada no julgado, remete ao valor contemporâneo à data da prolação da sentença. Destarte, a fixação do pensionamento em meio salário-mínimo implica a sua vinculação ao salário-mínimo vigente, e não a um valor fixo e imutável. Por consequência lógica e jurídica, a base de cálculo da pensão deve ser reajustada periodicamente, conforme a variação do salário-mínimo nacional, garantindo-se a recomposição do poder aquisitivo da verba alimentar ao longo do tempo.

Assim, a atualização monetária do pensionamento, em conformidade com o salário-mínimo, é medida de rigor e se alinha perfeitamente com a intenção do julgador expressa na sentença.

Acrescente-se, ainda, que eventual pagamento anterior de valores a título de cobertura securitária não descaracteriza o cumprimento parcial da obrigação. Se remanesce saldo dentro da cobertura de danos materiais contratada, é juridicamente válida a determinação judicial para complementação do valor até o limite estipulado.

Quanto aos honorários, a decisão de origem não fixou novos honorários para a impugnação, mas manteve a condenação da sentença original.

Desse modo, a decisão guerreada encontra respaldo nas provas dos autos e na sólida construção jurídica do tema, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.
Recurso do Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025